Tribunal: TJES
Processo: 0012289-64.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012289-64.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE JOSE AZEREDO

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SOLDO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que julgou extinta a execução, reconhecendo a quitação integral da obrigação relativa ao pagamento de pecúlio-resgate, sob o fundamento de pagamento administrativo realizado em 2001 e de impossibilidade de utilização do subsídio como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do pecúlio-resgate deve ser o soldo ou o subsídio, após a edição da Lei Complementar Estadual nº 420/2007; (ii) estabelecer se o pagamento administrativo realizado em 2001 é suficiente para extinguir a execução por quitação integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 altera a forma de remuneração dos militares, substituindo o soldo pelo subsídio, o que impõe a atualização da base de cálculo do pecúlio-resgate para refletir a realidade normativa vigente.

A interpretação do art. 39 do Decreto nº 2.978/68 deve ser realizada de forma sistemática e conforme a ordem constitucional, de modo que o termo “soldo” corresponde, atualmente, ao subsídio quando esta for a forma de remuneração percebida.

A utilização do subsídio como base de cálculo não viola a coisa julgada, pois não modifica o conteúdo do título executivo, apenas adequa sua execução à legislação superveniente.

O título judicial transitado em julgado determina o abatimento dos valores pagos administrativamente, o que pressupõe a existência de saldo remanescente a ser apurado.

O pagamento administrativo realizado em 2001, em valor reduzido e sob regime remuneratório diverso, não é suficiente para quitar integralmente a obrigação, exigindo confronto com o valor devido atualizado.

A extinção da execução sem a apuração do valor integral devido configura violação ao direito reconhecido no título executivo e impede a satisfação plena da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O pecúlio-resgate deve ser calculado com base no subsídio quando esta for a modalidade remuneratória vigente, em substituição ao soldo. 2. A adequação da base de cálculo à legislação superveniente não configura ofensa à coisa julgada. 3. O pagamento administrativo anterior deve ser abatido do montante devido, não implicando quitação integral quando não houver correspondência com o valor atualizado da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 9º; Decreto nº 2.978/68, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024180108904, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 06.07.2021; TJES, Embargos de Declaração nº 024180108763, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.06.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024180267957, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de cumprimento de sentença originário de ação ordinária, por meio da qual pretende o autor, aqui apelante, o recebimento de diferenças relativas ao pecúlio-resgate (25% de 30 vezes a remuneração), em razão de o título judicial transitado em julgado ter reconhecido o seu direito à percepção da referida verba, determinando o abatimento de eventuais valores pagos administrativamente.

Sentença pela extinção da execução, sob o fundamento de que a obrigação fora integralmente satisfeita pelo pagamento administrativo realizado no ano de 2001, e a utilização do "subsídio" como base de cálculo configuraria ofensa à coisa julgada, uma vez que o título mencionava "soldos".

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a implementação do regime de subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 420/07 altera a base de cálculo do pecúlio-resgate e se o pagamento realizado em 2001 possui o condão de extinguir a execução por quitação integral.

Relativamente ao pecúlio e respectivo processamento, o art. 39 do Decreto nº 2.978/68 estabelece as diretrizes de cálculo implementáveis ao resgate:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Segundo a consolidada jurisprudência deste Sodalício, o
pecúlio-resgate
deve ser calculado com base no
subsídio
, e não sobre o “soldo”, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 420/07 alterou a modalidade de remuneração dos militares:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE ASSOCIATIVA. RESGATE DO PECÚLIO EM VIDA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. O pecúlio resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio post mortem, ou seja, antes do seu falecimento. 2. O art. 39, parágrafo único, do Decreto Lei n.º 2.978/68, prevê que o pecúlio pode ser regatado até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo se habilitar ao resgate o contribuinte com mais de 30 (trinta) anos de contribuição. 3.
A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, ante o imperativo constitucional (art. 144, § 9º, da CF/88), os quais passaram a receber os seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo
. 4.
No caso concreto, o pedido de adiantamento do pecúlio, nos termos do art. 39, do Decreto Lei n.º 2.978/68, foi feito em 27.10.2017, ou seja, após a edição da Lei Complementar n.º 420/2007, devendo ser calculado com base no subsídio, e não mais em soldo, se esta não era mais a modalidade remuneratória percebida, compensando-se o valor recebido administrativamente
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180108904, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTE PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DÚVIDA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO MILITA - SOLDO ou SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968 -ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - EMBARGO DECLARATÓRIO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE. Sentença 1 -A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que, por medida lógico-jurídica,
onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser tratado como subsídio
, pelo que a forma de cálculo instituída para o pecúlio resgate pelo Decreto Lei nº 2.978/68, revela-se inadequada, pois
o aludido benefício deverá ser calculado com base no subsídio
. 2 - Nessa ordem de considerações, levando-se em conta que os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico, é imperioso analisar o Decreto nº 2.978/1968 à luz da Constituição Republicana de 1988 e também da Lei Complementar nº 420/2007, as quais permitem entrever que
o signo linguístico soldo, na atualidade, deve ser lido como subsídio, quando esta for a espécie remuneratória recebida pelo Militar Estadual
. 3 -
tendo em vista que o pedido de adiantamento do pecúlio fora efetuado pelo Apelante em 2013 (fl. 96) momento no qual recebia a modalidade remuneratória intitulada subsídio, conforme ilustram as fls. 38/40, o benefício postulado não poderia ter sido calculado com base em soldos, como ocorrera na situação em apreço.

[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PAGAMENTO DO PECÚLIO RESGATE DEVIDO BASE DE CÁLCULO SUBSÍDIO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS POSSIBILIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O artigo 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68 dispõe que o pecúlio, correspondente a 30 (trinta) soldos, poderá ser resgatado em vida pelo próprio contribuinte. 2. Restando demonstrado nos autos que o autor havia contribuído por mais de 30 (trinta) anos, é devido o pagamento do referido pecúlio. 3.
A base de cálculo para fins de pagamento do pecúlio resgate é o subsídio, e não o soldo, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 420/07 alterou a modalidade de remuneração dos militares
. 4. O direito à restituição das contribuições compulsórias exsurge a partir do momento em que o associado manifesta a sua intenção em não mais permanecer vinculado à Caixa Beneficente. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180267957, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Na hipótese, observa-se que o apelante recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.851,40 em 27/03/2001 (Id. 11892571 / fls. 87).

Todavia, o título executivo judicial, ao transitar em julgado, assegurou o pagamento da verba "abatendo-se o valor pago administrativamente", o que, por via transversa, pressupõe a necessidade de um confronto aritmético entre o valor devido atualizado e o montante já percebido.

A análise detida das circunstâncias fáticas revela que o montante pago há mais de duas décadas, sob a égide de uma estrutura remuneratória já extinta, não guarda proporcionalidade com o cálculo baseado em 25% de 30 subsídios atuais do posto ocupado pelo recorrente, restando evidenciada a existência de saldo remanescente em favor do exequente.

Ademais, importante salientar que a atualização da base de cálculo de "soldo" para "subsídio" não implica inovação ou ofensa à coisa julgada, mas sim a correta aplicação do direito à realidade normativa superveniente que alterou a nomenclatura e a composição da verba que serve de parâmetro para o benefício.

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a quitação parcial não autoriza a extinção prematura da fase executiva, sob pena de cerceamento do direito reconhecido judicialmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou
provimento
para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo o valor do pecúlio-resgate ser calculado com base no subsídio, procedendo-se ao abatimento do valor nominal comprovadamente pago em 2001 (devidamente atualizado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012289-64.2018.8.08.0024

APELANTE:

JORGE JOSE AZEREDO

APELADO:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO-VISTA

Em razão do impedimento declarado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, que ensejou minha integração na composição do quórum de julgamento do recurso em tela, pedi vista dos autos para melhor examinar os autos.

Após análise, e sem me alongar, acompanho integralmente o voto do culto Relator, para dar provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença terminativa.

Sua Excelência demonstrou, com clareza, que a modificação da modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007 impõe que o cálculo do pecúlio-resgate observe o subsídio atualizado do posto ocupado, e não o antigo soldo.

A transição e adequação do parâmetro de cálculo à realidade normativa superveniente não configuram inovação ou ofensa à coisa julgada.

Desse modo, o pagamento administrativo parcial realizado no ano de 2001 sob as regras da estrutura remuneratória extinta não quita integralmente a obrigação, subsistindo saldo remanescente em favor do exequente que obsta a extinção prematura da fase executiva.

É como voto.